Tribunal: STF
Processo: Rcl 52876
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jarlys Batista Couto Alves alega ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inobservado, no Processo n. 0709506-98.2021.8.07.0018, as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 14.



    Narra ter sido a decisão reclamada proferida no âmbito de processo instaurado para assegurar ao reclamante a participação nas fases subsequentes do concurso público para provimento do cargo de escrivão de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, em razão de erronia no gabarito da prova objetiva do certame.



    Sustenta ter o tribunal reclamado, ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, afastado a aplicação do art. 53 da Lei nº 9.784 sem observância da cláusula de reserva de plenário exigida pelo enunciado da Súmula Vinculante n. 10. 



    Aduz, ainda, estar o item 74 da Prova de Conhecimentos Específicos do aludido certame em descompasso com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14.



    Pede, por esse motivo, a anulação do julgado impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    O dispositivo legal cuja incidência foi alegadamente afastado pelo Tribunal reclamado é o art. 53 da Lei nº 9.784, assim redigido:



    Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 



    Percebe-se, de plano, a absoluta inadequação dessa norma – e, por consequência, da Súmula Vinculante n. 10 – à causa em discussão. Isso porque o dispositivo legal em comento, como se depreende de seus próprios termos, destina-se ao Estado no exercício da função administrativa, não ao Poder Judiciário no desempenho de sua atividade típica jurisdicional. 



    Em todo caso, a fundamentação desenvolvida pelo Tribunal reclamado não perpassa – sequer implicitamente – pela suposta inexistência de um poder-dever da Administração Pública de anular seus atos eivados de vício de ilegalidade, mas relaciona-se com o entendimento jurisprudencial desta Corte a respeito da insindicabilidade, pelo Poder Judiciário, dos critérios de correção das questões cobradas em concursos públicos.



    Transcrevo, a fim de demonstrar o quanto se afirma, a ementa do julgado impugnado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. QUESTÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA BANCA EXAMINADORA. 



    1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.



    1. A presente hipótese consiste avaliar a possibilidade de revisão de gabarito de testes inseridos em prova elaborada para concurso público.



    2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE nº 632853, ao apreciar o tema 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é não tarefa "do Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".



    3. No caso, em relação às questões da prova indicadas pelo recorrente observa-se a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na conduta administrativa, o que impede a intervenção judicial pretendida. 3.1. Verifica-se, aliás, que as questões em exame estão abrangidas pelo conteúdo programático previsto no edital do certame.



    4. Agravo interno prejudicado. 4.1. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



    A parte alega, ainda, violação à Súmula Vinculante n. 14, que assim dispõe:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    A violação consistiria, segundo entende o reclamante, na circunstância de ter a banca examinadora do concurso considerado incorreta a seguinte asserção, constante do item 74 da Prova de Conhecimentos Específicos:



    Durante o inquérito policial, dada sua natureza administrativa e inquisitorial, não se garantem o contraditório e a ampla defesa, razão por que o advogado de Januário não poderá requisitar diligências ou propor perguntas ao delegado. 



    Contudo, como é evidente, o enunciado sumular em questão tem por escopo garantir e regular o acesso de advogados a autos de procedimento investigativo de natureza penal, não se prestando para figurar como paradigma de controle em reclamações alusivas à cobrança de conhecimento teórico em certames para provimento de cargos públicos.



    De toda sorte, ainda que assim não fosse, a parte reclamante não logrou demonstrar de que modo o gabarito divulgado contraria os termos da Súmula Vinculante n. 14, limitando-se a afirmar que a cobrança desborda do conteúdo programático previsto no edital, o que não guarda qualquer pertinência com o comando inserto no referido enunciado sumular.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator